Tribunal: TJMT
Processo: 1020531-39.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020531-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA (VÍTIMA), AGATHA NICOLLI RODRIGUES QUEIROZ (VÍTIMA), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 063.098.621-54 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de crimes de ameaça, lesão corporal e dano qualificado, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) se há elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública; e (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A segregação cautelar foi imposta com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, com violência física e psicológica contra vítimas em situação de vulnerabilidade.
4. Os depoimentos colhidos, aliados aos laudos periciais e demais provas preliminares, indicam plausibilidade na acusação, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.
5. A custódia preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico de envolvimento do paciente em casos anteriores de violência doméstica.
6. A periculosidade social evidenciada e a probabilidade de reiteração delitiva tornam ineficazes medidas cautelares diversas da prisão.
7. Predicados pessoais não afastam a legalidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é medida legítima e necessária quando demonstrados elementos concretos de periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A gravidade concreta da conduta e o histórico de violência são suficientes para justificar a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13º (com redação da Lei n. 14.994/2024) e 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I e II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg no HC 765.832/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 11/10/2022, DJe 19/10/2022; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/5/2022, DJe 20/5/2022.

Enunciado citado:
EO n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):
Dr. PAULO GUILHERME DA SILVA

Dra. ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1002297-67.2025.8.11.0013 (PJe), à custa da suposta prática dos crimes de
ameaça, lesão corporal e dano qualificado
, todos em contexto de
violência doméstica e/ou familiar
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
17/06/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu a segregação pré-cautelar em prisão preventiva. Pleiteada a revogação do ergástulo, o petitório ressaiu indeferido.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, com arrimo em tese de
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, notadamente em vista da arguição de que a suposta vítima
Leidiane Rodrigues Farias
se encontrava sob efeito de bebidas alcoólicas na data, fazendo ainda uso contínuo de medicação controlada; circunstâncias que
comprometeriam sua capacidade de percepção
, a tornar
desprovida de credibilidade sua versão dos fatos
.

Adicionalmente, defendem se tratar de prisão preventiva decretada e mantida
à míngua de fundamentação adequada
, porquanto não verdadeiramente compreendida a
dinâmica dos fatos
, ensejo em que também sustentam que, em vista do
delicado quadro de saúde do paciente
— portador de epilepsia e acometido por ansiedade grave e depressão —, seria
absolutamente inadequado seu recolhimento ao cárcere
; em contexto de melhor adequação ao caso, portanto, das
providências acautelatórias mais brandas
, acaso necessárias, inclusive em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com supedâneo nessas assertivas, os d. impetrantes veiculam pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 295198859 e ID 295198871).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 295326872), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, posteriormente prestadas por meio do documento digital de ID 296954378.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 302619895).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA
foi preso em flagrante delito no dia
17/06/2025
, em razão da prática, em tese, dos crimes de
ameaça, lesão corporal e dano qualificado
, perpetrados em contexto de
violência doméstica
.

Por clareza, consigno que, em
21/07/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13
, por duas vezes, e
art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal
, em
concurso material
e com incidência das disposições protetivas da
Lei Maria da Penha
. A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
25/07/2025
, de forma a deflagrar a Ação Penal n.
1000972-76.2025.8.11.0039.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia
17/06/2025
, por volta das 21h20min, em residência particular localizada na Rua Cuiabá, casa n.º 700, Bairro Zeferino I, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
ALEX JÚNIO FRANCISCO FERREIRA
, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal das vítimas
Leidiane Rodrigues Ferreira Queiroz
e
Agatha Nicolli Rodrigues Queiroz
,

sua convivente e sua enteada, respectivamente, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais de ID 197979509 e ID 197979510 dos autos n. 1000937- 19.2025.8.11.0039 [
Fato 01
].

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local indicados anteriormente, o denunciado, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça à pessoa, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou a porta e o aparelho celular a da vítima
Agatha Nicolli Rodrigues Queiroz
, sua enteada, conforme ID 197979504, págs. 01-05 [
Fato 02
].

Segundo restou apurado, a vítima
Leidiane Rodrigues Ferreira Queiroz
convive com
ALEX JUNIO
há aproximadamente 10 (dez) meses, residindo ambos na mesma casa, juntamente com a adolescente
Agatha Nicolli Rodrigues Queiroz
, filha unilateral de Leidiane.

De acordo com a denúncia,
ALEX JUNIO
afirmou não gostar da adolescente e ordenou que ela deixasse a casa. Contudo, em resposta, a jovem retrucou dizendo que quem deveria sair era o próprio suspeito, pois sua mãe não permitiria que ela fosse embora, uma vez que sua prioridade era a filha.

Após esse desentendimento verbal,
Agatha
se dirigiu ao seu quarto, trancou a porta, momento em que o réu passou a chutá-la até quebrá-la. Em seguida, ele adentrou no cômodo, apoderou-se do celular da menor e o arremessou contra a parede, jogando-o ao chão e pisoteando-o repetidas vezes, causando a destruição total do aparelho, avaliado em aproximadamente R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Não satisfeito, o acusado agarrou
Agatha
pelo pescoço e a arrastou até a cozinha. Durante a agressão, a jovem conseguiu pegar uma faca pequena de serra que estava sobre a mesa na tentativa de se defender, mas o agressor a derrubou no chão, tomou-lhe a faca e continuou a violência, apertando-lhe o pescoço e tentando torcê-lo.

Diante da gravidade da situação, a vítima
Leidiane
, genitora de
Agatha
, interveio de imediato, colocando-se entre o denunciado e sua filha, conseguindo retirar a adolescente debaixo dele. Durante a intervenção, contudo, acabou lesionada, sofrendo uma perfuração na mão direita provocada pela faca manuseada pelo increpado, o que lhe causou as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 197979509 e ID 197979510.

Após os fatos,
Agatha
correu para o quarto e conseguiu acionar a guarnição policial, que, chegando ao local, deu imediata
voz de prisão
ao paciente.

Posteriormente conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
ALEX JUNIO
teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Depreende-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime do
art. 129, §13, do CP
teve a pena máxima abstratamente prevista aumentada para
05 (cinco) anos de reclusão
a partir da vigência da Lei n. 14.994/24, aplicando-se, pois, ao caso em exame; sem que se olvide, ainda, ter sido também imputada ao paciente a prática do crime previsto pelo
art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP
, de forma que se tem, no caso concreto, penas em abstrato que, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.193795; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; das declarações prestadas pela vítima; das conclusões dos laudos periciais de exame de corpo de delito realizados nas ofendidas
Leidiane
e
Agatha
, ambos
apontando a presença de ferimentos perfurantes e cortantes
(ID 295198871 – págs. 26/35), compatíveis com a narrativa por elas sustentada perante a autoridade policial; e do conteúdo do Relatório de Investigação n. 2025.13.63432 (ID 295198871 – págs. 16/23), evidenciando os danos causados ao aparelho telefônico de
Agatha
e o estado em que a guarnição encontrou a cena do crime.

Com efeito, merece destaque o relato ofertado pela vítima
Agatha Nicolli Rodrigues Queiroz
, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE na presente data, estando em casa, sendo que sua mãe e ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA, ora suspeito, estavam ingerindo bebida alcoólica,
ao passo que em meio as conversas, o suspeito falou que não gostava da declarante e falou para a mesma ir embora da casa
;
QUE a declarante falou que quem deveria ir embora seria ele, pois a mãe dela não deixaria a declarante ir embora, sendo a declarante a prioridade, após, a declarante foi para o quarto dela e trancou a porta
;
QUE o suspeito se irritou, chutou com força a porta do quarto da declarante, quebrando a porta; QUE o suspeito também pegou o celular da declarante, bateu com ele na parede, depois o jogou no chão, bem como pisou o celular por várias vezes, o quebrando totalmente
; QUE a declarante informa, seu celular custou R$2.900,00 ( dois mil e novecentos reais);
QUE após, quebrar o aparelho celular, o suspeito a arrastou pelo pescoço até a cozinha e enquanto a arrastava, a declarante conseguiu pegar uma faca pequena de serra, que estava encima da mesa, com fito de se defender
;
QUE em seguida, o suspeito a derrubou no chão e conseguiu pegar a faca da mão da declarante, ficou por cima dela, apertando o seu pescoço e tentando virá-lo
; QUE logo em seguida, a mãe da declarante interviu ficando entre o suspeito e a declarante, conseguindo tirar a declarante de debaixo do suspeito;
QUE a sua mãe levou um furo de faca na mão direito dela, causada pelo suspeito
; QUE após a declarante, correu e foi para o quarto dela, lá conseguiu ligar para PM; QUE a PM chegou no local, levou as vítimas e o suspeito para o hospital local, após as encaminharam para esta delegacia para as medidas cabíveis;
QUE a declarante ficou com leves lesões no pescoço, arranhões pelos braços e suspeito desferiu um soco no nariz dela
[...].”
(ID 278645881 – Págs. 67/68). — Destaquei.

No mesmo sentido foi a narrativa sustentada por
Leidiane Rodrigues Ferreira Queiroz
na repartição policial, veja-se:

“QUE a declarante, ora vítima é convivente de ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA, ora suspeito, há cerca de 10 meses e não tem filhos com o mesmo;
QUE na mesma casa mora a vítima, o suspeito e uma filha da declarante, de outro relacionamento, de nome: AGATHA NICOLLI RODRIGUES QUEIROZ
, de 17 anos, ora vítima, também nos autos;
QUE na data e hora, a vítima e o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica, ao passo que em meio a conversas, o suspeito e a vítima AGATHA, começaram a discutir
;
QUE a discussão ficou acalourada, vindo a filha da vítima, falar que o suspeito deveria ir embora, após, entrou no quarto dela; QUE o suspeito, meteu o pé dele na porta do quarto, a quebrou, entrou, pegou o celular de AGATHA, o quebrou totalmente, após, pegou no pescoço dela e a arrastou até a cozinha, a jogando no chão
; QUE o suspeito,
subiu em cima da filha da declarante, sendo que ele estava com uma faca pequena na mão, que tomara da AGATHA
, pois esta última, teria pego a faca para se defender;
QUE a declarante conseguiu ficar entre a sua filha e o suspeito, puxou sua filha, ao passo que levou um furo de faca, na mão direita dela
, causada pelo suspeito; QUE após, sua filha correu até o quarto dela e ligou para a PM; QUE a PM levou todos para o hospital local devido aos ferimentos [...].”

Por sua vez, ao ser interrogado,
ALEX JUNIO
confirmou ter danificado o aparelho celular da adolescente, contudo, negou ter desferido as agressões de inopino contra as ofendidas narrando, em sentido contrário, que
Agatha
teria iniciado o entrevero, consoante se observa do seguinte excerto,
in verbis
:

"[...] Eu cometi a questão de quebrar o celular dela. Quando eu quebrei o celular dela,
ela mesma veio pra cima de mim, ela que furou eu e a mãe dela
. Porque primeiro ela ( NICOLLI ) quebrou o meu celular, ai em seguida eu quebrei o dela, ai ela veio pra cima de mim com uma faca. Ai, a mãe dela entrou no meio pra tentar a partar, pedindo pra a gente parar, e tirou a faca da mão da NICOLLI e se cortou também"; QUE perguntado se pegou a vítima NICOLLI pelo pescoço, a arrastou até a cozinha, deitou ela no chão e tentou golpea-la com a faca, respondeu, "Não !, eu não tava com a faca na mão. Ela que tava com a faca em cima de mim, eu segurei a mão dela"; QUE indagado se fez ingestão de bebida alcoólica, respondeu: "Não tava bebendo, eu saio 3 horas da manhã. Eu cheguei, LEIDIANE tava beba, ela e a filha dela tavam discutindo. Ai NICOLLI, entrou no meu quarto pegou minhas roupas rasgou e jogou dentro do vaso sanitário, pegava tudo que tinha na casa e jogava em mim. Elas estavam discutindo porque LEIDINAE, falou que NICOLLI, tava acabando com o casamento dela. Eu cheguei do trabalho, com fome, não tinha nada pra comer, tudo quebrado, eu falei: vamo sair pra comer alguma coisa, ai, NICOLLI pegou meu celular e quebrou; QUE afirma, vai sair da casa, assim que for tudo resolvido; QUE perguntado onde NICOLLI pegou a faca, respondeu: "A faca já tava dentro do quarto dela, era uma faca pequena de serra, de cortar pão."
(vide ID 278645881 – Págs. 73/76). Grifei.

Nesse cenário, considero que há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente, ao menos em um primeiro momento, no cenário delitivo
sub judice
. Sublinho, nesse ensejo, que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação. Assim, a lei se contenta com elementos probatórios, ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico

(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

[...] Embora a defesa tenha alegado a inexistência de risco à ordem pública, além de mencionar a ausência de representação criminal das vítimas e em relação aos tratamentos psicológicos do custodiado e por possuir epilepsia,
o relato trazido nos autos demonstra excepcional gravidade e indica risco à ordem pública, especialmente por comprometer a integridade física e psíquica da vítima.

Não bastasse, verificam-se indícios de reiteradas agressões no âmbito familiar
, conduta que se evidencia pelo histórico do acusado
, o qual já foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória em decorrência de auto de prisão em flagrante por violência doméstica, nos autos nº 1002169-27.2022.8.11.0086, bem como figura como investigado no inquérito policial registrado sob nº 1005330-45.2022.8.11.0086, que apura a prática do delito de lesão corporal de natureza levíssima contra mulher.

Tais elementos indicam possível prática de continuidade delitiva,
revelando a sua periculosidade e a real ameaça à ordem pública
.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de Alex Junior Francisco Ferreira, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública.”
(Decisão de ID 295198871 – Págs. 100/104). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que, alcoolizado, no contexto de uma discussão travada com sua enteada de 17 (dezessete) anos,
chutou a porta do quarto da adolescente
, danificando-a. Em seguida,
apossou-se do aparelho celular de
Agatha
e, em um ato de fúria,
o quebrou completamente
; após o que
agarrou a jovem pelo pescoço e a arrastou até a cozinha
, momento em que a ofendida conseguiu se apossar de uma faca de serra que estava em cima da mesa.

Na sequência, o paciente
derrubou
Agatha
no chão
e a desarmou, vindo a pressionar seu pescoço, até que fosse interrompido pela convivente
Leidiane
, que acabou ferida pela faca em uma das mãos – circunstância que não se comprova apenas pelo relato das ofendidas, mas também pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e pelas fotografias anexas ao Relatório de Investigação n. 2025.13.63432 (ID 295198871 – págs. 16/23).

Relembro, nesse ponto, que, conquanto
EDUARDO
tenha apresentado
distinta versão dos fatos
ao imputar a
Agatha
o início de todo o entrevero, tendo a i. Defesa destacado ainda, a suposta embriaguez de
Leidiane
e o uso de medicações de uso controlado para afastar do paciente a autoria delitiva;
não é o
habeas corpus
o instrumento processual adequado à discussão de teses de inocência
, tampouco do
elemento subjetivo do agente
e da presença de
eventual excludente de ilicitude
, porquanto tais questões
demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório
e se
imiscuem no mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
.

Não bastasse, sabe-se que “[...]
o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir”
(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). — Destaquei.

Outrossim, sobressai dos autos que, além da
gravidade concreta dos fatos
sub judice
, revelada pelo
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes, devem ser observados também os
registros criminais ostentados pelo paciente
, que, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
,
já foi preso em flagrante anteriormente por envolvimento em crimes de violência doméstica
(autos nº 1002169-27.2022.8.11.0086); e
figura como investigado
no bojo do IP nº 1005330-45.2022.8.11.0086, em que se apura a prática de
lesão corporal de natureza leve contra a mulher
.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica das ofendidas
.

Por conseguinte, entendo que
agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
mostra-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEX JUNIO FRANCISCO FERREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025